Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726566-70.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA MARIA ARAUJO PIRES, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALAN ROGÉRIO RIBEIRO FIALHO e RENATA MARIA ARAÚJO PIRES contra o acórdão n. 1760114, exarado sob o ID 51845765, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52254163, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 15:41:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora